Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM FAVOR DO EXECUTADO.
1. Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários, devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. Em que pese o aludido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a égide do CPC/1973, não há regra no CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável.
3. Portanto, em caso de acolhimento parcial de impugnação, em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.